Tribunal: TJSP
Processo: 1113609-08.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
SENTENÇA "CITRA PETITA"
-Pedido formulado na inicial não apreciado na sentença- Nulidade parcial- Possibilidade de apreciação direta pelo Tribunal- Efeito devolutivo:

-É parcialmente nula a sentença que deixa de apreciar todos os pedidos formulados na petição inicial, sendo, contudo, possível a apreciação do pedido diretamente pelo Tribunal, em razão do efeito devolutivo da apelação.

Ementa:
SENTENÇA "CITRA PETITA"
-Pedido formulado na inicial não apreciado na sentença- Nulidade parcial- Possibilidade de apreciação direta pelo Tribunal- Efeito devolutivo:

-É parcialmente nula a sentença que deixa de apreciar todos os pedidos formulados na petição inicial, sendo, contudo, possível a apreciação do pedido diretamente pelo Tribunal, em razão do efeito devolutivo da apelação. Exegese do art. 1013, § 1o, do Código de Processo Civil.

DANO MORAL
– Inclusão indevida do nome da consumidora nos cadastros de restrição de crédito – Indenização – Cabimento – Danos presumidos na espécie:

– A indevida inclusão do nome da consumidora nos cadastros de restrição de crédito gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais, que são presumidos na espécie.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

LITIGÂNCIA DE MÁ– FÉ
- Incidência dos incisos I e II, do artigo 80, do CPC/2015- Não ocorrência– Condenação - Impossibilidade:

- Cabe condenação por litigância de má-fé quando restar configurado que a parte autora incidiu nas hipóteses dos incisos II e III, do artigo 80, do CPC/2015 – Ausência de dolo - Mero exercício do direito de ação - Requisitos não verificados no caso concreto- Condenação- Impossibilidade:

RECURSO PROVIDO EM PARTE.